Tribunal: TJSP
Processo: 2222929-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Insurgência do síndico que foi substituído ante a ausência de fixação de remuneração proporcional, sob fundamentação de renúncia imotivada – Pedido de substituição pelo próprio síndico por problemas de saúde – Remuneração que é cabível, de forma proporcional – Embora lei antiga seja silente a respeito do tema a atual, prevê remuneração proporcional, salvo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Insurgência do síndico que foi substituído ante a ausência de fixação de remuneração proporcional, sob fundamentação de renúncia imotivada – Pedido de substituição pelo próprio síndico por problemas de saúde – Remuneração que é cabível, de forma proporcional – Embora lei antiga seja silente a respeito do tema a atual, prevê remuneração proporcional, salvo renuncia sem relevante razão, ou destituíção por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações (art. 24, §3o e 31, , Lei 11.101/2005) – Munus exercido por quase duas décadas havendo justo motivo a embasar o pedido de substituição - Decisão reformada – Recurso provido